Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o agravo interno deve observar os termos do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo interno não conhecido.
3. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores e bens através do sistema SISBAJUD e RENAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido.